Tribunal: STF
Processo: RE 768314
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA A PRECEITO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE HABEAS CORPUS NA PENDÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CHEFE DO PARQUET, AO QUAL OS AUTOS FORAM REMETIDOS EM RAZÃO DO ART. 28 DO CPP. INSUBSISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.



    II - A alegada ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação dos atos decisórios, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, seria indireta ou reflexa.



    III – Pedido de arquivamento do inquérito formalizado pelo Ministério Público. Não acolhimento pelo Juízo Criminal e remessa dos autos ao Chefe do Ministério Público, para o fim do disposto no art. 28 do CPP. Superveniente impetração de habeas corpus por integrante do Parquet. Concessão da ordem. Alegação de ofensa ao art. 129, I, da Constituição Federal. Insubsistência.



    IV - A apreciação de pedido de concessão de habeas corpus não está condicionada a esgotamento de instância, mas a demonstração da existência de ilegalidade ou de constrangimento ilegal ao paciente.



    V- Inexistência de imbricação entre o disposto no art. 129, I, da Constituição Federal, que trata das funções institucionais do Ministério Público, e o determinado no art. 28 do CPP, que exige a manifestação do Procurador-Geral nos casos de recusa do pedido de arquivamento de inquérito formalizado pelo Parquet. À apreciação e julgamento do habeas corpus basta a demonstração e a comprovação da existência de ameaça ao direito de locomoção do paciente ou que ele esteja submetido a abuso de poder ou a situação de ilegalidade.



    VI - Agravo regimental ao qual se nega provimento.